Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702080-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JOELMA QUEIROZ DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento ajuizado pelo FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em razão de decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília na ação em fase de cumprimento de sentença no 0736969-08.2017.8.07.0001, ajuizada por JOELMA QUEIROZ DA SILVA Nos autos do recurso, denota-se que fora interposto previamente recurso de apelação cível no 0736969-08.2017.8.07.0001, distribuídos a 7a Turma Cível, com relator designado no julgamento do apelo o Des. Getúlio Moraes Oliveira (ID 70351969 autos de origem), circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito ao Desembargador prevento, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH